Tribunal: STF
Processo: AI 332009
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Se o acórdão recorrido ficou em preliminar processual
 infraconstitucional, não
pode ter violado os preceitos constitucionais cujo exame não chegou a
 ser feito por
causa dessa preliminar.
        - De outra parte, as questões relativas aos artigos 5º, II, e
 93, IX (indicado
equivocadamente como sendo o inciso XIX), da Carta Magna não foram
 prequestionadas.
         Agravo a que se nega provimento.